Tribunal: CARF
Processo: 13864.720120/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720120/2011-70
ACÓRDÃO
2102-003.689 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM SANTOS GAZELL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de
multa de ofício, na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.689 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720120/2011-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O Auto de Infração no 50.006.166-1 decorre de exigência de contribuições
previdenciárias, período de janeiro a dezembro de 2009, em razão de divergências entre os
valores declarados pelo sujeito passivo, a título de rendimentos auferidos pela prestação de
serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, confrontados com os valores considerados para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais. .
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 10-54.085
- 7a Turma da DRJ/POA (fls. 126 a 129), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa
de ofício de 75%, na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 160 a 171), requerendo:
a) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, III do CTN;
b) desconstituição da revisão do lançamento tributário, reconhecimento do
prazo quinquenal decadencial do tributo sujeito ao lançamento por
homologação, reconhecimento da decadência relativa às competências
anteriores a novembro de 2006, já que a estas competências operou-se
homologação tácita; e
c) reconhecimento da ausência da fundamentação da aplicação das multas,
uma vez que os dois autos de infração possuem diversa multa, mas
idêntico enquadramento, cuja fundamentação não pode ser suprida na
decisão de primeira instancia, sob pena de violação ao artigo 5°, LV, da
Constituição Federal ao contribuinte que não teve informações suficientes
para o exercício da regular defesa sobre a multa aplicada (75% para uma e
12% para outra).
Este é o Relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.689 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720120/2011-70
3
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Da decadência
Tendo em vista que o Auto de Infração - AI no 50.006.166-1 decorre da exigência de
contribuições previdenciárias relativas às competências de janeiro a dezembro de 2009, e as
alegações de decadência feitas pela recorrente são relativas às competências anteriores a
novembro de 2006, resta prejudicado o questionamento realizado em sede de Recurso Voluntário.
Ante ao exposto, não assiste razão à recorrente.
Mérito
Da aplicação e fundamentação da multa
A recorrente alega ausência de fundamentação na aplicação das multas, uma vez
que os dois autos de infração possuem diversa multa, mas idêntico enquadramento.
Porém, de acordo com o Acórdão 10-54.085 - 7a Turma da DRJ/POA (fls. 129), o AI
no 50.006.166-1, e os Fundamentos Legais do Débito (fls. 07/08), a multa por Falta de Pagamento,
Falta de declaração ou declaração inexata, para as competências de janeiro a dezembro de 2009,
foi aplicada com suporte no artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela MP n.o 449/2008
(convertida na Lei n.o 11.941/2009), combinado com o artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 1.o da Lei
n.o 9.430/96, a seguir:
Lei n.o 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei n.o 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Diante do exposto, o AI no 50.006.166-1 foi corretamente fundamentado quanto à
aplicação da multa de ofício de 75%, incidente sobre as contribuições não recolhidas nas
competências objeto do lançamento.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.689 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720120/2011-70
4
Ante o exposto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 183
DF CARF MF
Original